Tribunal: STF
Processo: HC 195566
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. OMISSÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. PUBLICAÇÃO DO ACORDÃO CONDENATÓRIO. EMBARGOS DECLARADOS PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. ‘In casu´, não há omissão, contradição ou ambiguidade passíveis de serem sanadas pelos presentes aclaratórios. O Julgado ora embargado não enfrentou o tema da prescrição, em relação ao embargante, como alega a Defesa, pois não houve o transcurso do lapso temporal necessário, entre o recebimento da Denúncia (em 14/2/2018) e a publicação do Acórdão condenatório, (3/9/2019), necessários para a extinção da punibilidade pela prescrição. Destarte tendo a defesa ignorado, como marco interruptivo da prescrição, a publicação do Acórdão condenatório, constata-se que a oposição dos presentes Embargos foi feita com claro propósito protelatório. Embargos declaratórios rejeitados. Decisão Unânime.”
    (Embargos de Declaração nº 7000.545.60.2020.7.00.0000, Ministro Odilson Sampaio Benzi)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente declaração da extinção da punibilidade do ora paciente.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator